Tribunal: TJSP
Processo: 1015365-97.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C. COM TUTELA DE URGÊNCIA, INTENTADA PARA EMBARQUE DE ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL EM VOO DA RÉ – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO APENAS PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA AUTORA, DIANTE DA INSUFICIENTE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C. COM TUTELA DE URGÊNCIA, INTENTADA PARA EMBARQUE DE ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL EM VOO DA RÉ – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO APENAS PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA AUTORA, DIANTE DA INSUFICIENTE IMPUGNAÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA AGORA ATACADA – INOCORRÊNCIA – RAZÕES RECURSAIS QUE, DE FORMA SUFICIENTE APONTAM OS MOTIVOS PELOS QUAIS SE BUSCA A REFORMA DA R. SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO.

APELAÇÃO DA AUTORA NO SENTIDO DE SE AUTORIZAR VIAGENS FUTURAS POR PERÍODO DE ATÉ 24 MESES – Impossibilidade – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – Viagem para FORTALEZA já realizada POR MEIO DE LIMINAR – Requisitos para a concessão da tutela concreta e específica preenchidos – Redistribuição da sucumbência – RECURSO PROVIDO QUANTO A TAL ASPECTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.